Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807429-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDNA FIGUEIREDO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807429-57.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS

AGRAVADA: EDNA FIGUEIREDO FRANCO

ADVOGADO: MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES – OAB/PA 13.209

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE DO IGEPREV. AFASTAR RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA O CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta evidente que o IGEPREV possui total gerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade. Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial.

O ESTADO DO PARÁ não tem qualquer gerência na administração do órgão, dos valores a serem pagos a respeito de aposentadoria ou pensão. Não podendo ser compelido a cumprir a ordem judicial proferida pelo Juízo de Piso.

Deve ser afastada a responsabilidade do Estado do Pará para o cumprimento da tutela antecipada, impossibilitando-se a fixação de multa ao Estado do Pará pelo não cumprimento da obrigação.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, dar-lhe provimento, conforme voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital no bojo da Ação de RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONTROLE DIFUSO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO QUARTO DO ART. 75 DA LEI ESTADUAL N. 5.251/85 (processo nº 0837643-98.2019.8.14.0301) ajuizada por EDNA FIGUEIREDO FRANCO contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) e o ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, verifico que a autora foi surpreendida com a cobrança de valores supostamente recebidos a maior, estes, de natureza estritamente alimentar, que, em regra, são irrepetíveis.

Presumem-se serem os mesmos aplicados unicamente em sua subsistência, pelo que, ao menos nesse momento processual, se mostra inadequada a cobrança destacada.

Em juízo de cognição sumaria, a probabilidade do direito se apresenta clara, eis que pode o dispositivo legal, que subsidia a cobrança, se mostrar incompatível para com os mandamentos constitucionais.

Também entendo presente o perigo de dano ou o risco ao direito vindicado, afinal, a limitação nos proventos da Autora pode gerar prejuízos a sua alimentação e saúde.

(...)

I - CONCEDO A TUTELA DE URGENCIA PRETENDIDA, a fim de determinar que o Requerido se abstenha de efetuar promover a cobrança da importância tratada nos presentes autos.

II - O não cumprimento desta determinação implicara o pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ser modificado no curso do processo. (...)”

Alega o agravante que a decisão vergastada deve ser dirigida ao IGEPREV, fonte pagadora da Autora/Agravada em razão da relação jurídica entre as partes, pagamento de pensão por morte, cabendo a ele, e apenas a ele, o cumprimento da decisão judicial.

Argumenta que a decisão somente pode ser cumprida pelo IGEPREV, não havendo possibilidade de o Estado do Pará ser compelido a fazê-lo, tampouco ser responsabilizado solidariamente pelo seu eventual descumprimento. Isto porque, e certo que é o IGEPREV, autarquia previdenciária estadual, que promove o pagamento da remuneração devida aos inativos e pensionistas, assim como promove as retenções legais e contratuais incidentes sobre a verba referida.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da decisão de tutela antecipada, em virtude de sua ilegitimidade.

Deferi o pedido suspensivo.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sobre a questão, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará, in verbis:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento das aposentadorias e pensões, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim dispõe:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Desta feita, resta evidente que o IGEPREV possui total gerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade. Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADOS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA APENAS QUANTO A UM DOS APELADOS. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS No 2.219/97 E No 2.837/96. REJEITADO. MÉRITO. MILITARES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. NECESSIDADE DE LIMIT AÇÃO DA MUL T A. SENTENÇA P ARCIALMENTE REFORMA. 1. A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa
. 2. Apelação. Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide. O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de decadência. A exceção do impetrante Antônio Carlos Brito Azevedo, todos os impetrantes permaneceram percebendo mensalmente o abono salarial após a passagem para a inatividade, porém em quantia inferior aos militares da ativa. Pretendem pela via do mandado de segurança a equiparação. Caracterização de prestações de trato sucessivo envolvendo ato omissivo que se renova a cada mês. 4. Contudo, o apelado ANTÔNIO CARLOS DE BRITO AZEVEDO sofreu supressão do abono salarial quando de sua passagem para a inatividade, ocorrida em 02 de julho de 2007. Sendo assim, sua pretensão principal é a incorporação da parcela, não havendo que se falar, nesse caso, em relação de continuidade. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que o ato administrativo que transfere o servidor para reserva é comissivo, único e de efeitos permanentes, não configurando relação de trato sucessivo. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. 6. O presente mandamus foi impetrado apenas em 13.05.2008, mais de 10 meses após a supressão do pagamento da vantagem. Assim a pretensão do apelado ANTÔNIO CARLOS DE BRITO AZEVEDO encontra-se fulminada pela decadência. Prejudicial acolhida somente quanto esse apelado e rejeitada em relação aos demais. 7. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais no 2.219/97 e no 2.837/96. Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31a Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação no 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado. 8. Mérito. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional no 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. 9. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. Sentença reformada também nesse aspecto. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a decadência em relação ao impetrante ANTÔNIO CARLOS DE BRITO AZEVEDO, extinguindo o processo com resolução de mérito em relação a ele, bem como, para determinar que quanto aos demais impetrantes o abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade 11. Reexame Necessário. Limitação da incidência da multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), que poderá incidir até o máximo de R$ 100.000,00(cem mil reais), tendo em vista a natureza do direito pleiteado e a quantidade de impetrantes. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 12. À unanimidade.

(2019.00924912-56, 201.640, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-15)

Nesse sentido, o ESTADO DO PARÁ não tem qualquer gerência na administração do órgão, dos valores a serem pagos a respeito de aposentadoria ou pensão. Não podendo ser compelido a cumprir a ordem judicial proferida pelo Juízo de Piso.

Por tal motivo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, devendo ser afastada a responsabilidade do Estado do Pará para o cumprimento da tutela antecipada, impossibilitando-se a fixação de multa ao Estado do Pará pelo não cumprimento da obrigação.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020